Tribunal: TJDFT
Processo: 0722811-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722811-72.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: KANDANGOS INFO SERVICE EIRELI, JOSE LUIZ DA SILVA, MARIA DE FATIMA ALVES SENA DE CARVALHO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do Poder Executivo Federal, dos Servidores da Secretaria de Saúde e dos Trabalhadores em Ensino do Distrito Federal Ltda. – Sicoob Executivo contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 128311178 do processo n. 0724667-05.2021.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pela ora agravante contra Kandangos Info Service Eireli, Maria de Fátima Alves Sena de Carvalho e José Luiz da Silva, indeferiu o pedido de citação via aplicativo Whatsapp. Em suas razões recursais (ID 37160420), narra a agravante que, “nos autos originários foram realizadas mais de 30 (trinta) tentativas de citação, todas infrutíferas”. Sustenta que, em razão da pandemia do Covid-19, foi editada a “Portaria GC 34 de 02 de março de 2021 [do TJDFT], que preceitua a autorização da citação por meio dos aplicativos de mensagens de texto, com o propósito de evitar qualquer chance de transmissão de vírus”. Defende que, “desde o surgimento dessa nova realidade, as citações e intimações via aplicativos de mensagens de texto, estão cada vez mais atingindo a sua finalidade”. Argumenta que “o art. 188 do Código Processual Civil expressa que os atos processuais independem de forma e, mesmo quando a lei exige, se são praticados de outra maneira, ou seja, em desencontro com a forma, o importante é que a sua finalidade tenha sido alcançada”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar a citação de Maria de Fátima Alves Sena de Carvalho via aplicativo WhatsApp nos números de telefone indicados. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 37160428). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em que pesem os argumentos recursais, verifica-se que não se revela, de plano, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à agravante, a fim de autorizar a antecipação da tutela recursal. Isso porque, observa-se a regular tramitação do feito na origem e eventual não localização da devedora não importa, de imediato, a extinção do processo de execução, mas, tão somente, a sua suspensão, nos termos do art. 921, III, e §§, do CPC[1]. Ainda, o possível arquivamento do feito não coloca em risco o crédito da autora, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior, se, a qualquer tempo, forem encontradas novas informações sobre o paradeiro da devedora, de acordo com a sistemática do art. 921, § 3o, do CPC já mencionado. Ademais, não foi apontado pela agravante qualquer outro elemento apto a demonstrar a urgência do pedido liminar requerido e o aguardo do julgamento de mérito não revela, a princípio, prejuízo à parte recorrente. Tais fatos indicam, portanto, ao menos neste juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de julho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. (...) § 7o Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código.